Tribunal: TJDFT
Processo: 0745683-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745683-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FRANCISCO MATEUS CASTRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo n.o 0707137-46.2021.8.07.0014, indeferiu o pedido de pesquisa por meio da ferramenta SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), decisão assim redigida (ID: Num. 52742206): “Trata-se de pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. Diante da não indicação efetiva de bens, determino a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC.” Em suas razões recursais (ID: Num. 52746743), o agravante/requerente em síntese, que o Conselho Nacional de Justiça já disponibilizou aos tribunais brasileiros a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, ferramenta também denominada SNIPER, que abrange, em tese, maior quantidade de informações a respeito do patrimônio do devedor, do que os demais sistemas informatizados disponíveis. Salienta que foram infrutíferas as consultas via BACENJUD, RENAJUD e SEFAZ, bem como restaram infrutíferas as pesquisas judiciais junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Destaca que este Tribunal de Justiça já está integrado ao referido sistema, de modo que deve ser considerada indevida a recusa do Juízo singular em promover pesquisa de bens do devedor passíveis de penhora por intermédio do sistema SNIPER Invoca a aplicação dos princípios de economia processual, celeridade processual, prestação jurisdicional e cooperação. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja determinada a efetivação de pesquisa de bens dos recorridos por meio do sistema SNIPER. Preparo regular (ID: Num. 52748112 – pág. 1/2 É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na hipótese, a questão submetida ao conhecimento deste Tribunal consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisas por meio de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. A consulta ao SNIPER veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, bem como para melhor possibilitar a efetividade das execuções. O SNIPER é um sistema criado e regulamentado pelo Programa Justiça 4.0, do Conselho Nacional de Justiça, com finalidade de facilitar a investigação patrimonial em processos judiciais, em especial execuções e cumprimentos de sentença. Por intermédio desse sistema é possível o cruzamento de dados e informações de diversas bases de dados, de modo a destacar os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual, a possibilitar a identificação de relações de interesse para processos judiciais de forma ágil e eficiente. Como se vê, o SNIPER, assim como os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, é mais uma ferramenta disponível para auxiliar o Juízo na busca de bens do devedor, a fim de melhor satisfazer a execução, de maneira célere e eficaz. Vale destacar, ainda, que este Tribunal de Justiça, por meio da Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância – COSIST, já disponibilizou a funcionalidade SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos às Serventias Judiciais. Nesse cenário, observa-se que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos Juízes. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência desta 7a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR VIA SISBAJUD. CONSULTA AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - SNIPER. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) é um sistema criado e regulamentado pelo Programa Justiça 4.0, do Conselho Nacional de Justiça, com finalidade de facilitar a investigação patrimonial em processos judiciais, em especial execuções e cumprimentos de sentença. Por intermédio desse sistema é possível o cruzamento de dados e informações de diversas bases de dados, de modo a destacar os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual, a possibilitar a identificação de relações de interesse para processos judiciais de forma ágil e eficiente. 2. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante, ainda mais que, desde o ajuizamento do feito, em 2017, não foram localizados bens via Sisbajud, Renajud, SIEL e Infojud. Logo, diante da possibilidade de acesso ao sistema pela Plataforma Digital do Poder Judiciário, ferramenta disponibilizada no sistema PJe, via marketplace exclusivamente aos magistrados e servidores, o deferimento da pesquisa ao sistema SNIPER é medida que se impõe. 3. Compulsando os autos, é possível verificar que, embora o Magistrado tenha determinado a remessa dos autos ao arquivo provisório, diante de novos pedidos feitos pelo requerente, o processo não foi ainda arquivado, não havendo que se falar, ainda, em suspensão, principalmente com a presente determinação de pesquisa no SNIPER. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.” (Acórdão 1767246, 07230418020238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, o Juízo a quo tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. No caso em tela, a parte recorrente não obteve sucesso em relação às diligências prévias efetuadas com o intuito de encontrar bens pertencentes ao devedor. Ademais, pelo teor da decisão impugnada é possível perceber que o Juízo singular já dispõe da funcionalidade denominada SNIPER. Com efeito, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (arts. 5o e 6o do CPC). Por essas razões as alegações articuladas pela parte recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada dificulta a satisfação do crédito pretendido, o que causa evidentes prejuízos à credora, ora recorrente. Ante o exposto, DEFIRO o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar o arquivamento ou suspensão dos autos do processo de origem, devendo permanecer aguardando o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador